Tribunal: STF
Processo: RE 222041
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Embargos de
divergência. 2. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 3.
Paradigmas apontados apenas por suas ementas desatendem às
exigências do Regimento Interno do STF. Precedente: ERE 93.948-SP.
4. Embargos de divergência não conhecidos.